Tribunal: TJES
Processo: 0009231-15.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009231-15.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JOHN PRESLEY SANTOS SILVA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009231-15.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOHN PRESLEY SANTOS SILVA

APELADO: JOHN PRESLEY SANTOS SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
,
C/C O ARTIGO 40, INCISOS V, DO MESMO DIPLOMA LEGAL -
PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –

REJEITADA – PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REJEITADA – MÉRITO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – CONTEÚDO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A VIABILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA -
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
RECURSO MINISTERIAL -
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS
EM FAVOR DA SOCIEDADE
. IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA QUE MENSURE O DANO OCASIONADO -

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
1.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores faz-se desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. 2. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
Segundo entendimento já firmado pelo C. STJ,

a quebra de cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho percorrido pela prova até o momento em que levada à análise do magistrado, de tal modo que qualquer interferência pode acarretar em sua imprestabilidade.

Contudo, é necessário que a defesa indique e comprove a existência de possível adulteração na prova produzida a fim de que sua eficácia seja questionada, o que não foi feito nos autos. Preliminar rejeitada.

M
ÉRITO
. 1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, a incursão do réu no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar inicial. 3. Não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória capaz de mensurar o dano causado pelo delito, o que inviabiliza a fixação de valor mínimo, não impedindo, contudo, que a matéria seja devidamente debatida na esfera cível. 4. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009231-15.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOHN PRESLEY SANTOS SILVA

APELADO: JOHN PRESLEY SANTOS SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência do réu, por ausência de mandado de busca e apreensão, e ainda, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, conforme consta da sentença, “o que se tem dos autos é que o acusado estava situação de flagrante delito de tráfico de drogas no momento da entrada dos GM's na residência, aliado à posse irregular de armas de fogo e munições, algo que afasta a inviolabilidade desta”, razão pela qual inexiste nulidade a ser sanada.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO APELANTE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa do recorrente suscita a quebra da cadeia de custódia com a consequente declaração de nulidade das provas produzidas.

Neste sentido, sustenta que os entorpecentes e arma de fogo não foram encontrados no interior do quarto do acusado e, por ausência de vídeos, fotografias ou semelhantes, inviável imputar ao réu a posse dos ilícitos constantes do Auto de Apreensão.

Segundo entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a quebra de cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho percorrido pela prova até o momento em que levada à análise do magistrado, de tal modo que qualquer interferência pode acarretar em sua imprestabilidade.

Contudo, é necessário que a defesa indique e comprove a existência de possível adulteração na prova produzida a fim de que sua eficácia seja questionada.

I
n casu
, conforme se infere dos autos, as drogas ilícitas e armas de fogo foram devidamente submetidas à perícia preliminar, sendo que, posteriormente, os materiais foram submetidos à Laudos Periciais, tendo as partes tomado ciência da juntada, sendo que em nenhum momento a defesa questionou qualquer ponto sobre a obtenção das provas produzidas, como se vê na resposta de fls. 110/111, o que não comprova qualquer mácula no
iter
probatório.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. 2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
JOHN PRESLEY SANTOS SILVA
,
por irresignados com a sentença que condenou o acusado nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, incisos IV, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de maio de 2021, o denunciado tinha em depósito 10 (dez) "buchas" e 01 (um) pedaço de "maconha", além de 01 (um) "pino de cocaína", conforme auto de apreensão de fls. 22/23 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 24.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima especificadas, o denunciado possuía em sua casa, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) arma de fogo de calibre .380 ACP, com numeração de série ilegível, municiada com 06 (seis) projetis de mesmo calibre e equipada com um carregador alongado com capacidade para 30 (trinta) munições, além de 01 (uma) espingarda de pressão por ar comprimido da marca "Rossi", de numeração de série D45020091, consoante auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 28.

Em seu arrazoado, o representante ministerial requer, tão somente, a condenação do réu ao pagamento de danos morais coletivos em favor da sociedade.

Por sua vez, em suas razões, a defesa requer a sua absolvição, ante a alegada ausência de provas para condenação, e ainda, almeja a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal.

A seguir passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 100/101.

Interrogado, o réu negou a autoria delitiva, aduzindo que o entorpecente era para seu consumo pessoal.

Contudo, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos Guardas Municipais Iuri de Souza Silva e Joel Theodore Paranhos Bucsan, que em juízo, às fls. 144 (mídia digital) asseveraram que receberam informação de que um indivíduo estava comercializando entorpecentes na região, e que ao se deslocarem até o local informado, ali encontraram entorpecentes, materiais para preparo de drogas e uma submetralhadora no sótão da casa.

O auto de apreensão de fls. 25, corrobora a materialidade da prova oral extraída dos autos.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância
(...)
. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório pretendido pela defesa, mormente levando-se em conta que além da traficância devidamente demonstrada nos autos, ainda foi apreendido com o réu uma submetralhadora, restando, portanto, incurso na causa de aumento de pena prevista no inciso V, do artigo 40, da Lei Antidrogas.

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que analisando a sentença condenatória, observo que na primeira fase da dosimetria penal, o probo magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e as consequências do delito, sendo certo que a simples existência de vetores negativos, constitui razão para o afastamento da pena-base do seu patamar inicial.

Neste sentido:

“
(...)
A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Por fim, o Ministério Público pleiteou a fixação de danos morais coletivos em favor da sociedade, ao argumento de que houve formulação expressa na denúncia, o que possibilitou o contraditório e ampla defesa.

Acerca do tema, entendo que não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória capaz de mensurar o dano causado pelo delito, o que inviabiliza a fixação de valor mínimo.

Inviabilizada, portanto, a mensuração do valor mínimo do dano ocasionado à sociedade na esfera penal, tal fato não impede que a matéria seja devidamente debatida na esfera cível.

Trago à colação os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE DOIS RÉUS E RECURSO MINISTERIAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1.3. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1.4. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1.5. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. 1.6. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J, DO CP (TER O AGENTE COMETIDO O CRIME EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA). POSSIBILIDADE. 1.7. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, EM PATAMAR MÁXIMO. PREJUDICADO. 1.8. PREQUESTIONAMENTO. 2. RECURSO MINISTERIAL. 2.1. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. 2.2. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO ACOLHIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...]
2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.